Tribunal: TCU
Processo: 003.727/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2002/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionados, ressalvando que: a) Ato 48439/2025 - Inicial - Jose Carlos de Jesus: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. b) Ato 48999/2025 - Inicial - Christovam Colombo de Araujo Peixe: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. c) Ato 49975/2025 - Inicial - Moises Vicente Bastos: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Cabo, como na ocasião da análise por este Tribunal. d) Ato 49123/2025 - Inicial - Joao Cherem Junior: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Vice-Almirante, como na ocasião da análise por este Tribunal. e) Ato 46487/2025 - Inicial - Heber Pinheiro: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.727/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celma Regina Trindade de Jesus (XXX.353.467-XX); Cintia Maria dos Santos Cherem (XXX.073.147-XX); Gasparina Rocha Peixe (XXX.036.277-XX); Iva da Silva Pinheiro (XXX.045.487-XX); Janice de Souza Bastos (XXX.620.887-XX); Simone Ribeiro Peixe (XXX.155.937-XX); Telma Regina Trindade de Jesus (XXX.743.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.